Tribunal: TJDFT
Processo: 0726043-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726043-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: CAMILA LEMOS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REDE D'OR SAO LUIZ S.A. contra decisão proferida na ação declaratória ajuizada por CAMILA LEMOS MARTINS que deferiu antecipação da tutela de urgência para determinar que o réu, ora agravante, se abstenha de efetuar cobrança e inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes. Em breve síntese, defende o agravante inexistir verossimilhança das alegações da autora, necessária à concessão da medida. Alega que a dívida discutida é decorrente de procedimento cirúrgico e internação a que o cônjuge da autora foi submetido após acidente de moto, cujo custeio foi negado pelo plano de saúde Notre Dame. Destaca que, inobstante a recusa de cobertura do plano de saúde, não houve qualquer negligência por parte do hospital Santa Luzia no atendimento solicitado pela agravada, tampouco irregularidade nos procedimentos que adotou ao solicitar autorização do plano de saúde para realização dos procedimentos médicos eletivos prescritos. Argumenta que se trata de instituição particular que efetivamente prestou seus serviços, fazendo jus, portanto, ao pagamento. Colaciona jurisprudência em favor da sua tese. Sustenta que a pretensão da autora de sobrestar o pagamento das despesas hospitalares viola o pacta sunt servanda. Defende ser necessário sobrestar os efeitos da decisão recorrida sob pena de a efetividade do processo não passar de uma mera garantia formal concedida ao Santa Luzia. Requer, por fim, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Nas razões do presente recurso o agravante não demonstrou existir perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em se aguardar o julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente. Ademais, a decisão recorrida determinou à ré que se abstenha de inserir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, em razão do atendimento prestado ao cônjuge da agravante, de modo que a manutenção da medida até que seja apreciado o mérito deste agravo impede a prática de atos que deverão ser novamente desfeitos se porventura o recurso seja improvido, em evidente prejuízo às partes. Logo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere e o agravante não apontou existir perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora